Tribunal: TJMT
Processo: 1021076-51.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021076-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), JULIETA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 053.907.891-30 (AGRAVADO), GRACIELE LOPES DA COSTA - CPF: 008.861.891-95 (ADVOGADO), LEONARDO CALDAS FRATARI - ME - CNPJ: 24.637.310/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DE SEGURADORA E O PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO NOSOCÔMIO – ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – E
VENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – de natureza filantrópica, beneficentes, etc. –, basta a simples declaração de hipossuficiência, pois, nesse caso, a condição de pobreza é presumida juris tantum. [...]” (EDcl no REsp 1189515/SP. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 14/04/2011. DJe: 03/05/2011)

É cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, atendida pelo SUS. Isso é assim porque, os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que, o custeio de despesas processuais, em última análise, ocorre em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

O hospital possui legitimidade para responder por danos ocorridos dentro de suas dependências, provocados por funcionários ou agregados.

Tratando-se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide, a teor do art. 88 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A. - HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA em face da decisão do Juízo da 4a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO de Cód. nº 11266816 movida por JULIETA MIRANDA DE OLIVEIRA, que, dentre outros capítulos, indeferiu o pedido de denunciação à lide da seguradora, bem como o pleito de assistência judiciária do nosocômio.

Em suas razões, o agravante sustenta que é entidade filantrópica devidamente comprovada, exercendo atividades sem fins lucrativos e relacionada à saúde pública, sendo notória a falta de recursos e atrasos nos repasses, o que presume-se a sua situação de necessitado das benesses da assistência judiciária.

Alega que cabe a denunciação à lide da seguradora, visto ser inaplicável o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise e que os agravados não se opuseram à este requerimento em primeiro grau.

Sob o fundamento do princípio da eventualidade, defende o chamamento ao processo da Chubb Seguros Brasil S. A.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, obstando o seguimento do feito até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada com o acolhimento do pedido de denunciação à lide da seguradora citada, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária.

Sucessivamente, pede o recolhimento diferido das custas processuais e o chamamento ao processo da seguradora.

Liminar recursal indeferida (ID 111668952).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 113552470).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 116235968).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o hospital agravante sustenta que atende os requisitos legais para a concessão de justiça gratuita, o que foi efetivamente comprovado por meio da juntada de documentos aos autos, além de se tratar de entendida que pratica atividades sem fins lucrativos relacionados à saúde pública.

Verifico nos autos ser inconteste a natureza filantrópica da parte recorrente, consoante se denota do artigo 1ª da Portaria nº 2.021 de 28 de dezembro de 2017 (Id. 53051994).

“Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Hospital Beneficente Santa Helena, CNPJ nº 05.877.609/0001-67, com sede em Cuiabá (MT).”

Nesse contexto, a meu sentir, é de se reconhecer o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas que se dedicam à atividade filantrópica, sem fins lucrativos, mormente, na hipótese dessa instituição prestar serviço essencial à população carente, como o serviço de saúde.

Isso é assim porque, os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que, o custeio de despesas processuais, em última análise, ocorre em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

Acerca da gratuidade de justiça em casos como o dos autos, o entendimento no egrégio c. STJ é pela concessão do aludido benefício, consoante se observa dos julgados cujas ementas seguem transcritas:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – DE NATUREZA FILANTRÓPICA, BENEFICENTE, ETC. DESNECESSIDADE DE PROVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
[...] 2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – de natureza filantrópica, beneficentes, etc. –, basta a simples declaração de hipossuficiência, pois, nesse caso, a condição de pobreza é presumida juris tantum.
[...]” (EDcl no REsp 1189515/SP. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 14/04/2011. DJe: 03/05/2011) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. CONDIÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA. [...] 4.
As entidades sem fins lucrativos e beneficentes - tal como nos autos, em que se cuida de fundação mantenedora de hospital - fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da necessidade, porque gozam de presunção juris tantum de tal condição.
[...]” (EREsp 1055037/MG. Relator: Min. HAMILTON CARVALHIDO. Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL. Data do Julgamento: 15/04/2009. DJe: 14/09/2009) (grifo nosso)

No mesmo sentido também já decidiu este e. Tribunal de Justiça, conforme segue:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO E NEGLIGÊNCIA MÉDICA – HOSPITAL
– DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MÉDICO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PREJUÍZO À CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
Assim como as pessoas físicas, também as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos fazem jus à gratuidade da justiça, desde, porém, que demonstrem a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, em conformidade com a Súmula 481/STJ. Hipótese em que, demonstrado a contento a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita à entidade hospitalar sem fins lucrativos.
” (1010278-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (grifo nosso)

Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO. Cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, atendida pelo SUS.
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70066883448 , Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 07/10/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por instituição filantrópica assistencial de saúde –
Situação especial a autorizar a concessão do benefício – Agravante reconhecida como entidade beneficente e assistência social
- Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido.” (TJSP - AI 2044141- 80.2017.8.26.0000 - São Paulo - 10ª CD.Priv. - Rel. J. B. Paula Lima - DJe 05.02.2018) (grifo nosso)

Prosseguindo, acerca do pedido de denunciação à lide da seguradora citada, tenho que este não deve prosperar.

A denunciação da lide é expressamente vedada pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”.

A propósito, eis os precedentes do c. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. (...) 2.
É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg no REsp nº. 1.288.943/SP
, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 15/09/2015, DJe de 21/09/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. (...)
DENUNCIAÇÃO À LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 88 DO CDC
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2.
A Corte local assentou a compreensão de que a relação que envolve as partes possui natureza consumerista, portanto, a denunciação à lide, de fato, não teria lugar, visto que é vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
. 3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Resp nº. 1.523.269/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma/STJ, julgado em 25/08/2015, DJe de 17/09/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
" (REsp n. 1.165.279/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/5/2012). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
AgRg no AgRg no AREsp nº. 546629/SP
, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 03/03/2015, DJe de 11/03/2015) (grifo nosso)

Neste sentido, também já decidi outras vezes, conforme demonstram os julgados que seguem:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
APLICABILIDADE DO CDC
– MORTE DO TITULAR – TRANSMISSÃO DO DIREITO DE PLEITEAR AO HERDEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA – EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE
– DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE UTENSÍLIO CIRÚRGICO – CATETER – PROCEDIMENTO MÉDICO URGENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Tratando-se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide, a teor do art. 88 do CDC.
(...)” (Ap 161065/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO NÃO PRONUNCIAMENTO ACERCA DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO ANALISADA –
IMPOSSIBILIDADE DA DENUNCIAÇÃO FRENTE AO ARTIGO 88 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – CONSÓRCIO – FALECIMENTO DA CONSORCIADA – ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO DA CONSORCIADA – NÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA – DESCABIMENTO – RELAÇÃO SECURITÁRIA ESTABELECIDA ENTRE ESTA E A CONSORCIADA – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA ADMINISTRADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – PAGAMENTO DO VALOR DE TODAS AS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS PAGAS PELA CONSORCIADA AO HERDEIRO – MEDIDA DE RIGOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se admitir a denunciação à lide havendo relação de consumo, conforme dispõe o art. 88 do CDC.
(...)”

(Ap 35138/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014) (grifo nosso)

Outras decisões deste e. Tribunal de Justiça também julgaram de forma idêntica.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – SANEAMENTO DO PROCESSO –
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO
E ÔNUS DA PROVA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E SUFICIENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SERVIÇO GRATUITO – REMUNERAÇÃO INDIRETA –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INAPLICABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
Descabe a denunciação à lide nas relações protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do disposto no art. 88 do CDC.
(...)” (AI 56113/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – CABÍVEL A COMINAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 17, I, II E IV C/C ARTIGO 18 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 –
Embora o disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor faça menção expressa ao art. 13 do aludido diploma legal, deve haver a interpretação extensiva de tal regra para que a denunciação à lide seja vedada nos litígios envolvendo relação de consumo. Isso porque a denunciação à lide visa exclusivamente o interesse da parte Agravante a respeito da responsabilidade pelo evento danoso, o que prejudica a apreciação célere do direito de indenização pleiteado pelo consumidor.
(...)” (AI 45880/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 16/10/2014) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SERVIÇO DE TELEFONIA PESSOA JURÍDICA – DESTINATÁRIA DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC –– POSSIBILIDADE –
DENUNCIAÇÃO À LIDE - RELAÇÃO DE CONSUMO – VEDADA SUA INCIDÊNCIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. (...)
“Sendo relação de consumo, incabível a denunciação da lide”.
(TJMT - RAI 52399/2008 - 3ª Câmara Cível - Relator: Des. Evandro Stábile - J. 24/03/2009).” (AI 13088/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) (grifo nosso)

Desta feita, a decisão atacada deve ser reformada parcialmente, somente no sentido de conceder o benefício da assistência judiciária ao hospital agravante.

Conclusão

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para deferir as benesses da assistência judiciária ao nosocômio recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022